Tribunal: STF
Processo: Rcl 73023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Carlos Moraes Nunes Júnior a em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.611.



    O reclamante narra que o Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018 consiste em ação anulatória por si ajuizada “visando à declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 07/2010 (052.002.425/2010), que culminou em sua demissão dos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)”, por ter sido instaurado por autoridade incompetente. No ponto, argumenta que 



    “[o] referido PAD foi instaurado por ato do Diretor-Geral da PCDF, com fundamento na Lei Distrital nº. 837/1994, quando, na verdade, tal ato caberia ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme estabelece o art. 53, caput e § 4º, da Lei Federal nº 4.878/65.”



    Aduz que sua pretenção foi julgada improcedente em primeiro e segundo graus da Justiça Distrital, pelo fundamento da “validade da Lei Distrital nº. 837/94 e a sua aptidão para conferir competência ao Diretor-Geral da PCDF para instauração de PAD”, tendo sido o acórdão cassado mediante decisão nos autos do ARE nº 1.390.748, que determinou “o retorno à origem para que o TJDFT observasse o entendimento do Plenário desta Corte, consolidado no julgamento da ADI nº 6.611/DF”.



     José Carlos Moraes Nunes Júnior propõe a presente reclamação para questionar decisão do TJDF proferida após o retorno dos autos do Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018 àquela Corte para nova análise da controvérsia, determinada no ARE nº 1.390.748. Sustenta que 



    “o TJDFT manteve as suas conclusões anteriores, recusando-se a realizar o necessário juízo de retratação. [...]



    Na fundamentação do decisum, o TJDFT sustentou que o ato de instauração do PAD revestia-se de legalidade, por estar amparado também no art. 1º do Decreto nº. 21.131/2000 e nos arts. 50, V3, e 52, da Lei 4.878/65, os quais não foram declarados inconstitucionais. Além disso, o Tribunal a quo considerou que eventual vício de competência seria sanável, passível de convalidação.”



    O reclamante defende que “o TJDFT manteve os efeitos de lei declarada inconstitucional, em absoluto desrespeito à autoridade deste STF”, pois 



    “os dispositivos normativos mencionados pelo TJDFT não dizem respeito à atribuição de competência do Diretor-Geral da PCDF para a instauração de processos administrativos disciplinares. Essa competência estava expressamente prevista apenas na Lei n.º 837/1994.



    [...]



    É importante ressaltar que a Lei nº 837/1994 foi declarada inconstitucional em sua íntegra e que o STF rechaçou a possibilidade de modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Diante desse contexto, deve-se reconhecer, ipso jure, que, a partir da publicação do acórdão desta eg. Corte Suprema em sede de controle concentrado de constitucionalidade, houve a imediata eliminação da norma distrital em exame ordenamento jurídico.



    Em outras palavras, declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, a decisão terá efeito ex tunc, desfazendo, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, inclusive os atos pretéritos com base nela praticados.”



    Informa que a decisão reclamada foi questionada por meio de recurso especial, estando em trâmite o agravo interposto contra a negativa de seguimento imposta pelo TJDF.



    José Carlos Moraes Nunes Júnior requer que seja deferido o pedido liminar para suspender “a tramitação do AREsp 2745429/DF” e, no mérito, pede que seja julgada procedente o pedido para



    “para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da Apelação Cível nº. 0051721-77.2014.8.07.0018, de modo a restaurar a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.611/DF quanto à inconstitucionalidade da Lei Distrital nº. 837/1994 (que delegava ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal a competência para a instauração de processo administrativo disciplinar), declarando-se, por via de consequência, a nulidade do PAD n.º 07/2010 (052.002.425/2010)”.



    O reclamante pede, também, que lhe sede deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    De início, registro que o ARE nº 1.390.748 teve como objeto acórdão do TJDF fundamentado na validade da Lei nº 837/1994, cujo teor foi destacado na decisão de minha relatoria publicada no DJe de 30/8/22:



    “O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que:



    ‘(...) a Lei Distrital n° 837/1994 é válida e eficaz, pois não foi declarada a sua inconstitucionalidade, consoante entendimento firmado pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    (...)



    Além disso, é legal a delegação de competência do Secretário de Segurança Pública ao Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para instauração do Processo Administrativo Disciplinar e nomeação da comissão disciplinar, na forma do art. 1°, inc. II, da Lei Distrital n° 837/1994, conforme bem entendeu o ilustre Juiz sentenciante. 



    No mais, não vislumbro ofensa ao art. 21, XIV, da Constituição Federal, pois a aludida Lei Distrital, ao dispor acerca da competência para apuração de infrações disciplinares no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, não ingressa em matéria afeta à União, como organização da polícia civil (estrutura e regime jurídico de seus integrantes).’”



    Dessa moldura fático-jurídica, entendi que a solução nos autos do Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018 estaria em confronto com o julgado na ADI nº 6611, mediante a qual o STF declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital nº 837/1994, proferindo decisão no ARE nº 1.390.748 com o seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário do STF na ADI nº 6.611/DF, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.” (DJe de 30/8/22 - grifo nosso)



    Atendendo ao comando acima destacado, o TJDF procedeu a nova análise do Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018, julgando improcedente a pretensão de José Carlos Moraes Nunes Júnior de ser reintegrado à carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, estando o novo acórdão foi assim sumariado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. EMBASAMENTO EM OUTROS DISPOSTIVOS QUE PERMANECEM VIGENTES. LEI DISTRITAL N. 837/1994. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 6.611/DF. CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PAD POR AUTORIDADE COMPETENTE E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Considerando que a instauração do processo administrativo disciplinar por ato do Diretor-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal se deu com fundamento em outros dispositivos legais, que embasaram a sua competência e que permanecem vigentes, não há como reconhecer que tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 6.611/DF) conduz à conclusão de que o ato administrativo impugnado é inválido, por vício de competência. 



    2. Tendo em vista que a pena de demissão foi aplicada por ato do Governador, autoridade hierarquicamente superior ao Diretor-Geral da Polícia Civil e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e indiscutivelmente competente para impor a sanção aplicada (artigo 50, II, da Lei 4878/65), o ato de instauração do processo disciplinar foi convalidado, não havendo que se falar em nulidade. 



    3. Sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte não se declara a nulidade do processo administrativo, por mero vício formal, na aplicação do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief. 



    4. Em novo julgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (eDoc. 9, p. 2 - grifos nossos)



    A improcedência do pedido de declaração de nulidade de seu ato demissional de José Carlos Moraes Nunes Júnior dos quadros da PCDF, requerida por alegada nulidade do PAD n.º 052.002.425/2010, nos autos do Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018, está alicerçada em três fundamentos que não possuem identidade com o conteúdo do julgado na ADI nº 6611, quais sejam: i) haver fundamento normativo autônomo (“artigo 1º do Decreto n. 21.131, de 11/4/2000, e [...] artigos 50, V, e 52, ambos da Lei 4.878/1965”) que autorizam a atuação do “Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração do processo administrativo disciplinar em questão” (eDoc. 9, pp. 5 a 7); ii) convalidação do ato de instauração do PAD pela superveniência da demissão por ato expedido pelo Governador do Distrito Federal e iii) ausência de prejuízo a direito titularizado pelo servidor decorrente do vício formal na instauração do PAD.



    Em outras palavras, a pretensão de José Carlos Moraes Nunes Júnior de i) confrontar a decisão do TJDF com a disciplina de dispositivos do Decreto nº 21.131/2000 ou da Lei nº 4.878/1965, ii) desconstituir a conclusão pela convalidação do ato de demissão ou iii) afastar a aplicação do princípio pas de nullité sans grief no Processo nº 0051721-77.2014.8.07.0018 não possui aderência estrita com a decisão proferida na ADI nº 6611, mediante a qual o STF, em sede de juízo abstrato, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 837/1994.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente